Tribunal: TJDFT
Processo: 0720666-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MULTA DO ART. 523, § 1o, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante, sucessora da parte falecida, requereu a suspensão da exigibilidade de honorários sucumbenciais e da multa do art. 523, § 1o, CPC, alegando ser beneficiária da gratuidade de justiça deferida em sede de agravo de instrumento, referente aos autos do processo de cumprimento de sentença n. 0720968-11.2018.8.07.0001.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a gratuidade de justiça deferida à sucessora alcança os honorários advocatícios fixados contra a de cujus; e (ii) se a multa do art. 523, § 1o, CPC pode ser afastada em razão do benefício da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça tem natureza personalíssima, extinguindo-se com a morte do beneficiário, não se transmitindo automaticamente ao sucessor (CPC, art. 99, § 6o). 4. O benefício concedido à sucessora opera efeitos ex nunc, não alcançando dívidas pretéritas herdadas. 5. Os honorários sucumbenciais fixados contra a de cujus tornaram-se exigíveis com a abertura da sucessão. 6. A multa do art. 523, § 1o, CPC decorre do inadimplemento de obrigação já exigível e não se confunde com verba sucumbencial passível de suspensão pela gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça tem caráter personalíssimo, extinguindo-se com o falecimento do beneficiário e não alcançando sucessores, salvo deferimento expresso. 2. O benefício deferido à sucessora opera efeitos apenas prospectivos, não suspendendo a exigibilidade de honorários fixados contra a de cujus. 3. A multa do art. 523, § 1o, CPC é exigível do sucessor em caso de inadimplemento da obrigação principal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o; 99, § 6o; 523, § 1o; Lei no 1.060/1950, art. 10.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1839409/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16.08.2021; TJDFT, Acórdão 2039004, 0715383-12.2022.8.07.0009, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 04.09.2025; Acórdão 1934940, 0730230-09.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.